Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700493-95.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VITOR LOPES GOMIDES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0706523-26.2021.8.07.0019, proposta pelo agravante em desfavor de VITOR LOPES GOMIDES. Primeiramente, o Juízo singular determinou a emenda à inicial porquanto não se comprovou a mora por meio da notificação do devedor no endereço declinado no contrato entabulado, uma vez que o aviso de recebimento respectivo retornara com a informação não conclusiva, a saber “ausente por três vezes”. Diante disso, o agravante peticionou e defendeu a tese de que o envio da notificação ao endereço do agravado, existente no contrato, já se mostra suficiente para a comprovação da mora, uma vez que não é necessária a assinatura do devedor na notificação, conforme disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Ressaltou que incumbia ao inadimplente comunicar ao credor a alteração do seu endereço para fins de recebimento de correspondências, sob pena de ser considerada válida a constituição em mora, no caso de a notificação ser enviada ao endereço constante da avença. A emenda foi parcialmente recebida nos termos da r. decisão agravada (ID originário 110676299), tendo o d. Magistrado de primeiro grau reafirmado que a notificação constante dos autos não se prestava a constituir a parte devedora em mora, com a determinação ao credor para que esgotasse as possibilidades de localização do devedor a fim de que fosse efetuada sua intimação pessoal. Nessa vertente, concedeu ao credor o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que comprovasse o exaurimento de todas as diligências, para localização do novo endereço do devedor, tais como: apresentação de requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros e consulta aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG – Brasil e aos Órgãos de Proteção ao Crédito, dentre outros. Nas razões recursais, o agravante reedita a tese de que o envio da notificação ao endereço do agravado, existente no contrato, já se mostra suficiente para a comprovação da mora, sendo certo que incumbia ao devedor atualizá-lo perante o credor. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para determinar que “o Juízo Singular se abstenha de proferir juízo extintivo da ação até o julgamento deste recurso”. No mérito, requer a reforma da r. decisão vergastada. Preparo regularmente recolhido (IDs 31914142 e 31914143). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, estabelece o seguinte: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nada obstante o teor deste dispositivo legal, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. Neste caso, o d. Magistrado de primeiro grau concedeu ao agravante prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que esgotasse os meios de localização do devedor para constituí-lo em mora, indispensáveis a notificação por protesto do título via edital, embasando-se em precedentes deste Tribunal de Justiça. Assim, somente após o transcurso deste prazo, poderia o Juízo singular extinguir o processo sem resolução do mérito, inexistindo urgência que fundamente a tutela recursal e autorize o conhecimento deste agravo de instrumento, tendo em vista que nenhum prejuízo adveio até o momento e, se ocorrer futuramente, será fruto de uma avaliação judicial sobre os argumentos que ainda serão formulados pelo agravante nos autos originários. Conclui-se, portanto, que somente se ocorrer qualquer ato concreto lesivo à parte é que nascerá a situação gravosa, passível de análise em sede recursal. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno sendo inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação e nem mesmo a probabilidade de provimento do recurso 2. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 3. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob pena de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 4. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação gravosa, passível de análise na sede recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1384022, 07247164920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1346029, 07128897520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389570, 07277347820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por outro lado, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que, para que fique configurada a mora, não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Entretanto, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO END EREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL.NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nos 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. (AgIntno REsp1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe08/06/2021) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (Ag. Interno REsp1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe05/05/2021) – Grifo nosso. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se vê dos arestos a seguir transcritos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EMMORA. NÃO COMPROVADA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento da inicial é medida que se impõe quando o autor é intimado para promover a emenda à inicial e queda-se inerte. 3. Embora o autor tenha enviado a notificação para o endereço indicado no contrato, a ausência de prova de que alguém a tenha recebido, em função do retorno do AR por motivo de ausência, desatende ao comando do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1361591, 07127977920208070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJE: 19/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIOAUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA.MORANÃO DEMONSTRADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de “ausente ”por três vezes. Caberia a instituição apelante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. 3. A ausência dos requisitos necessários da petição inicial constantes nos artigos 319, 320 e 321 do vigente CPC inviabiliza a análise do mérito da demanda, razão por que, ao magistrado, caberá conceder prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. 3.1. Não cumprido o comando judicial ou não sendo satisfatória a adequada emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do dispositivo supracitado, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do atual CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362239, 07068797020208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJE: 16/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DAMORA. NÃO CONFIGURADA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. 2. Necessário comprovar a mora por meio da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69). 3. In casu, o banco réu não demonstrou que a notificação foi devidamente recebida pelo devedor, ora agravante, tendo o Aviso de Recebimento retornado com informação de destinatário ausente. 3.1. Não tendo sido entregue a notificação porque o devedor estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1354489, 07110334220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJE: 22/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifo nosso. É preciso ressaltar, em acréscimo, que não há como ser imputada ao agravado conduta desidiosa, nem mesmo conduta violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência no momento da entrega da correspondência. Assim, a notificação extrajudicial existente nos autos não é idônea para comprovar a mora do devedor fiduciante. Nos termos do artigo 321, do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O parágrafo único do aludido dispositivo legal, estabelece que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. In casu, vê-se que o agravante foi devidamente intimado para emendar a inicial, a fim de comprovar a constituição do Réu em mora, por meio da r. decisão ora impugnada e o prazo ainda não se esgotou, inexistindo urgência que autorize a antecipação da tutela recursal, assim como o conhecimento deste recurso. Desse modo, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o prejuízo é condição para o manejo de recurso, não existindo, no momento, ato judicial revestido de carga decisória passível de criar gravame ao recorrente. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022 às 19:09:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora